Tribunal: STF
Processo: MS 25517
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A 
   MANDADO DE SEGURANÇA.
1. Inadmissível a impetração de mandado de 
   segurança contra Ministro da Corte, no exercício da função 
   jurisdicional. Excepcionalidade não verificada.
2. O mandado de 
   segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou de 
   ação rescisória.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.